Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-67.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000274-67.2022.8.05.0056

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONINA ARNALDA DA SILVA

Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 8000274-67.2022.8.05.0056, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos relativos à alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado e ao pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para desconstituir a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se há ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, devendo o fornecedor responder objetivamente, mas desde que demonstrados conduta, dano e nexo causal.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo elementos mínimos que indiquem fraude ou contratação indevida.

A instituição financeira comprova a contratação mediante extrato bancário (
Id.
80135358), registro detalhado de atividades (
Id.
80135359) e telas sistêmicas da contratação (
Id.
80135362), o que evidencia a regularidade da operação.

A mera alegação de incapacidade física para comparecimento à agência não afasta a validade da contratação, ausente demonstração de subtração de documentos, falsificação ou atuação de terceiros.

A ausência de requerimento tempestivo, no curso processual, para produção de prova pericial ou obtenção de imagens de câmeras de segurança impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

Não configurado ato ilícito, tampouco irregularidade no desconto, inexistem danos morais indenizáveis, pois o desconto decorre de débito comprovado.

A jurisprudência citada reforça que, demonstrada a contratação e inexistindo fraude, não há falar em ilicitude nem em dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000274-67.2022.8.05.0056
,
em que figuram, como
Apelante -
LEONINA ARNALDA DA SILVA
,
e
,
como
Apelad
o

-
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/11